Tribunal: TJMT
Processo: 1024224-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO DESPROVIDO.
As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.
“Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado” (HC n. 718890/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 21/03/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024224-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SANDRO LUCIO DA SILVA - CPF: 916.946.551-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL –
PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL

–

AU
SÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO
-
RECURSO DES
PROVIDO.

As faltas graves praticadas pelo apenado dura
nte todo o cumprimento da pena
, justificam
o indeferimento do benefício por ausê
ncia do requisito subjetivo.

“
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
”
(HC n. 718890/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK
,
Quinta Turma,

DJe
21/03/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
ES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo
em Execução
tirado

em face de
decisão
que indeferiu o pedido de livramento condicional
do reeducando Sandro Lúcio Da Silva,
nos
autos do processo executivo de pena sob o n.
0007715-64.2013.8.11.0064
(ID 151715190)
.

O inconformismo da defesa consiste no
indeferimento
d
o
pedido de
livramento condicional
ao argumento de que o agravante não
preenche o requisito subjetivo

(ID
151715192
)
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público sustenta que o agravante foi preso, por diversas vezes, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, pugnando pelo desp
rovimento do recurso (ID 151715193).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 151715195).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 153621660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Como asseverado
,
o inconformismo que rendeu
ensanchas a
o presente recurso
c
o
nsiste no

indeferimento do pedido de
livramentocondicional,
ao argumento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo
.

Pois bem.

O recurso não merece acolhimento.
Isso porque
,
conforme acertada decisão do juízo
a quo
:

Apesar do apontamento do sistema SEEU/CNJ, o qual indica o incidente de Livramento Condicional vencido em 28/junho/2022, é o caso de indeferimento do livramento condicional. No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo, ao menor por ora, está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo. Ademais, apesar de vencido o livramento em 28/junho/2022, consta o cometimento de falta grave nos autos, onde o
sentenciado fora preso pelo cometimento de novo delito, cujo delito fora cometido durante o cumprimento da pena, o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB
(ID
151715190
–
p.
03)
.

Sustenta
a defesa que
:

A partir da introdução da alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal Brasileiro,
pode-se verificar
que, sob a sua égide, a prática de infração disciplinar de natureza grave somente pode impedir a concessão do livramento condicional caso tenha sido praticada dentro do prazo de 12 (doze) meses anteriores ao atingimento do lapso temporal para concessão do direito.

(...)

No caso dos autos, a única falta grave imputada ao agravante consiste em flagrante pela prática de novo delito em 16/02/2018, conforme se verifica do Relatório da Situação Processual Executória. Ou seja, trata-se de falta cometida há mais de quatro anos.
Outrossim
, não há informações de que o recuperando possui mau comportamento carcerário. Ademais, possui aptidão para trabalho lícito e para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, constatações de condições pessoais que presumem que o Reeducando não voltará a delinquir, referido benefício deverá ser concedido,
sob pena
de coação ilegal. Não bastasse isso, seu bom comportamento pode ser verificado também pelo considerável tempo de trabalho no curso da reprimenda, totalizando 251 dias de pena remidos, conforme se verifica do atestado de pena
(ID 151715192)
.

Veja-se, portanto, que a controvérsia reside na possibilidade de uma falta grave, qual seja, o cometimento de novo crime, durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, há mais de 12 (doze) meses, ensejar o indeferimento do pedido de livramento condicional.

É cediço que para obtenção do benefício
,
o reeducando deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no artigo 83 do Código Penal:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a
2
(dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no
trabalho que lhe foi atribuído;
e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração
.

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinqüir
.

In casu
,

embora a
falta grave tenha sido
cometida há mais de 12 (doze) anos,
trata-se de latrocínio tentado; portanto, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinqüir
,
nos termos do artigo supracitado.

Dessa forma, embora a defesa aduza que
não há informações de que o recuperando possui
mau
comportamento carcerário
e que
possui aptidão para trabalho lícito e para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto
, tais

circunstâncias
não permitem
presumir que em liberdade não voltará a delinquir,haja vista seu comportamento não satisfatório durante a execução da pena.

Nesse diapasão, consoante destacado
pelo órgão ministerial (ID 151715193 – p.02):

O Agravante cometeu delitos nos anos de 2009, 2010, 2014 e 2018, já tendo sido agraciado com progressões de regime e, em todas as oportunidades em que se encontrava em meio aberto, praticava novo delito ou falta disciplinar grave. Embora conste do cálculo de pena que ele faz jus ao livramento condicional desde 28/06/2022, tenho que não se pode esquecer que ele praticou delitos, enquanto em comprimento de pena em meio aberto, momento em que fora preso em flagrante, desta última vez, por GRAVÍSSIMO DELITO HEDIONDO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE PRESENTEAR O AGRAVANTE COM A MAIOR E ÚLTIMA BENESSE DO NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO!

Frisa-se, ainda, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, ao contrário do que alega a defesa, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça assim como desse Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso
, firmou
orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher tanto o requisito de natureza objetiva (lapso temporal) quanto os pressupostos de cunho subjetivo (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal. III - Nesse passo, a jurisprudência desta
eg
. Corte Superior se firmou no sentido de que, para que se afaste o requisito subjetivo das benesses executórias, deve o ser com base nos elementos concretos extraídos da execução,
verbis
: "É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento
condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução. Precedentes do STJ"
(
HC n. 519.301/SP, Terceira Seção, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 13/12/2019, grifei). IV -
Tendo em vista que o paciente cumpre pena por crimes que incluem até mesmo delito contra o patrimônio
praticados com violência ou grave
ameaça (roubo) e crime de lesão corporal no contexto de violência
domestica
e familiar (fl. 1010), bem como ostenta faltas de natureza grave por ter praticado delito no curso da execução e por ter fugido durante o gozo da saída temporária em setembro de 2021 (fl. 1165), nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar também que, repita-se: "Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir". V - No caso concreto, porém, é o histórico prisional conturbado do apenado que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional.
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 716599 DF 2022/0000478-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
25/02/2022
, grifei
)
.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
IMPLEMENTADO
. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2
. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
Precedentes. 4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 718890 SP 2022/0015698-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
21/03/2022
, grifei
)
.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA -
1
. PRETENDIDA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO – COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA SEGREGAÇÃO – FALTA GRAVE – BOM COMPORTAMENTO – IRRELEVÂNCIA – 2. PERDA DOS DIAS REMIDOS APÓS O COMETIMENTO DA FALTA GRAVE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO QUE TEM ALCANCE EX TUNC - INTELIGÊCIA DO ART. 127 DA LEP - DIAS REMIDOS FUTUROS MANTIDOS – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
O cometimento de novo crime no curso da execução penal, constitui falta grave
(
LEP, art. 50, VII e art. 52), que se traduz em situação desabonadora ao condenado para fins do livramento condicional. O atestado de
comportamento
carcerário não basta
para comprovar o requisito subjetivo do livramento condicional, nos casos em que o apenado comete novo crime doloso no curso da execução penal
. “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato” (Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015,
DJe
18/05/2015). 2. O art. 127 da LEP estabelece a data da falta grave como marco final para a perda dos dias remidos, portanto, o efeito da perda é
pretérita
e não pode alcançar fatos
ex
nunc, sob pena de desestimular o apenado à reeducação com finalidade pedagógica da pena. Recurso parcialmente
provido.
(TJ-MT - EP: 00095863120188110040 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2019
, grifei
)
.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA -
1
. PRETENDIDA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO – COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA SEGREGAÇÃO – FALTA GRAVE – BOM COMPORTAMENTO – IRRELEVÂNCIA – AGRAVO DESPROVIDO. 1
. O cometimento de novo crime no curso da execução penal, constitui falta grave (LEP, art. 50, VII e art. 52), que se traduz em situação desabonadora ao condenado para fins do livramento condicional. O atestado de comportamento
carcerário não basta
para comprovar o requisito subjetivo do livramento condicional, nos casos em que o apenado comete novo crime doloso no curso da execução penal.
Recurso desprovido. (TJ-MT 10195464620208110000 MT, Rel
ator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
,
Data
de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020
, grifei
)
.

Logo, o agravante não faz jus ao livramento condicional.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
desprover
o
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023